Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700186-10.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: W NET LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais o embargante investe contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. O embargante alega que houve omissão quanto ao reconhecimento da prescrição do direito do agravado em cobrar a dívida. Aduziu que houve erro na decisão quanto à data do lançamento do protesto, que ocorreu em 29.11.2021, e não em 12/02/2019. Requereu o afastamento das omissões, contradições e os erros apontados, fazendo nova análise quanto às Tutelas de Urgências pleiteadas, para deferi-las. Relatei. Decido. Conheço dos Embargos de Declaração interpostos pelo agravante, por serem tempestivos. Entendo que assiste parcial razão ao agravante, somente quanto ao erro material na decisão em relação à data limite para pagamento do débito, sem contudo modificar os efeitos da decisão. Com efeito, a data limite para o pagamento do débito, sob pena do lançamento do protesto, foi em 26/11/2021 (i.d.32930988, pág. 39). Não obstante, tal informação não muda o fundamento para indeferimento da tutela antecipada, haja vista que não há elementos suficientes nos autos que leve à constatação inequívoca da irregularidade do protesto. Quanto à alegação de omissão no que diz respeito à prescrição, o agravo de instrumento não é a sede processual adequada para discussão de referido instituto, haja vista a necessidade de realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático apresentado para o caso concreto. Assim, os embargos devem ser conhecidos e parcialmente providos apenas para retificar o erro material quanto à data limite de pagamento do débito, sob pena protesto, em 26/11/2021. Intimem-se, inclusive ao agravado, para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília/DF, 4 de março de 2022 18:30:07. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator